Tribunal: TJPA
Processo: 0008014-06.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00080140620198140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Breno Andrey Silva e Silva (Defensora pública Danielle Santos Maués)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO.
ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento dos policiais militares na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, em especial ao depoimento do adolescente que participou do delito juntamente com o apelante, confirmam autoria e materialidade delitiva. Quanto ao delito de corrupção de menores é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia do infante. para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, basta a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Breno Andrey Silva e Silva
, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca Belém/Pa. que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos II c/c artigo 70 ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA, imputando a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e 17 (dezessete) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 14/04/2019 por volta das 14h, no interior do veículo coletivo, no interior do veículo coletivo linha Cordeiro de Farias / Ver-o-Peso, o acusado Breno Andrey Silva e Silva, juntamente com quatro indivíduos não identificados e o adolescente Kleverton Conceição da Silva, de 17 (dezessete) anos de idade praticou crime de roubo contra as vítimas Bruna Souza Tembra, Herman Diego Riveros Gomes e Paula Chirly Ferreira Lisboa Furtado.

A denúncia foi devidamente recebida em 02/05/2019 (fls. 05) e após tramitação regular o apelante fora condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Em razões de apelação a defesa pugna pela reforma da sentença, diante da inexistência de recurso por parte da acusação afim de que seja o réu absolvido por insuficiência de provas (fls. 86/89).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 92/94). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 245/248).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva a
absolvição do apelante com base no princípio do in dubio pro reo, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva
.

No mérito, destaco que a materialidade delitiva resta configurada através do Auto de Exibição e Apresentação de Objeto (fl. 05/IPL) comprovando que a
res furtiva
foi apreendida em poder do apelante e do adolescente (um relógio e uma bolsa pertencentes a duas vítimas). Soma-se ao depoimento das vítimas, testemunhas e oitiva do adolescente que confirmou a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito,
in verbis
:
testemunha (policial militar)
Ediberto Pereira Rodrigues
(fls. 63):
[...] que a população acionou a viatura e informou acerca do assalto. Que foi responsável pela apreensão do adolescente, que também foi encontrado sob posse do menor um relógio de pulso pertencente a uma das vítimas,
enquanto o acusado foi encontrado com uma bolsa, por outra viatura
. Que as informações dos populares era de que haviam outros indivíduos que praticaram o assalto. Que ninguém soube dizer quem baleou o acusado. Que o acusado estava agonizando com dor.
Que o acusado e o adolescente foram reconhecidos como autores do delito em tela, pelas vítimas
[...] - negritei.
testemunha (policial militar)
Rosana Maria dos Santos Batista
(fls. 64):
[...] que estava em ronda na Av. Antônio Baena, quando ouviu gritos de dentro do coletivo anunciando a ocorrência de um roubo. Nesse momento, os passageiros do coletivo apontaram o adolescente empreendendo fuga e informaram que havia outro envolvido na prática da conduta delituosa, que se encontrava baleado. Que os transeuntes estavam com uma bolsa, a qual estava sob posse do adolescente.
Que o adolescente e o acusado foram reconhecidos pelas vítimas como autores do crime em tela
. Que fizeram a apreensão do adolescente. Que foram avisados que o acusado foi localizado e quando chegaram ao local o acusado já estava no chão, acompanhado de outra guarnição da PM nas proximidades da Antônio Baena,
tendo sido encontrado com uma bolsa pertencente a uma das vítimas, que a vítima reconheceu sua bolsa e o acusado e o adolescente como autores do delito. Que uma das vítimas reconheceu o adolescente que estava com seu relógio no pulso que foi devolvido para a mesma e a outra reconheceu o acusado que estava baleado como quem tinha levado sua bolsa que foi encontrada.
Que foram para seccional para procedimentos e o acusado foi encaminhado para o Metropolitano. Que desconhece a identificação da pessoa que desferiu o tiro na perna do acusado. Que foi informado que os objetos roubados das vítimas foi um celular, a bolsa, o relógio, que uma das vítimas informou que não morava em Belém e tinham levado seus documentos e pertences, que esteve na delegacia com esperança de recuperá-los, mas até onde sabe não conseguiu reaver seus documentos. Que só foram recuperados o relógio e a bolsa com o adolescente e o acusado. Que sabe que iria ter um jogo, não sabe informar se do remo, mas foram acionados para estarem nas proximidades, pois dali iria sair torcida para o jogo, por isso haviam várias viaturas nas proximidades. Que souberam pelas vítimas do coletivo que se tratou de um arrastão, que o acusado e adolescente e mais 4 indivíduos pegaram o ônibus em São Brás
. Que o próprio adolescente confirmou no DATA que estavam agindo juntos. Que uma vítima lhe relatou que os agentes adentraram no coletivo e realizaram um "arrastão" subtraindo todos os seus pertences.
Afirmou que os agentes subtraíram os pertences e fugiram, haja vista que a porta do coletivo estava aberta. Que foi apenas uma vítima que reconheceu o acusado como um dos autores do delito e que de fato a bolsa estava com o acusado. Que desconhece que se a proprietária da bolsa informou que o denunciado era a pessoa que lhe roubou dentro do coletivo [...] - negritei.
testemunha (policial militar)
Maurilio Furtado dos Santos
(fls. 64):
[...] que foi abordado por um motociclista, próximo ao "Baenão" na Av. Almirante Barroso, o qual lhe entregou uma bolsa e informou
que havia uma pessoa correndo com a mesma, estando ferido e sendo constatado posteriormente que era acusado
. Que ao seguirem pela Av. Almirante Barroso, se deparou com o acusado caído no chão, momento em que lhe deram apoio, e até o momento não sabiam o que havia ocorrido. Que momentos depois, outra viatura da PM chegou ao local, juntamente com o adolescente e as vítimas, de forma que tomou conhecimento dos fatos nessa ocasião.
Que uma das vítimas reconheceu a bolsa que foi encontrada como sua
. Que acabaram informando que na Almirante Barroso próximo a Curuzu houve um arrastão dentro de um ônibus e que o cidadão baleado era um dos acusados de praticar o crime. Que não sabe informar quem baleou o acusado, que chegou a ouvir as pessoas dizerem eu era um justiceiro. Que além do adolescente e do adulto que está respondendo a este processo, que o depoente não sabe informar se haviam mais indivíduos praticando o arrastão, que a outra viatura da SIEPA que soube os pormenores do ocorrido. Que o acusado nada falou durante a ocorrência. Que não lembra se tinha jogo nesse dia [...] - negritei.
Vítima de corrupção de menores, o adolescente K. C. d. S.:
[...]
que confirmou os fatos descritos na exordial acusatória. Que iam para o jogo do remo, que conhecia o acusado e os outros indivíduos de vista.
Que não tem vínculo com o acusado. Que subtraiu uma bolsa de uma das vítimas, a qual depois foi devolvida. Que não viu o que foi subtraído dos outros passageiros pelos outros adultos. Que a bolsa que havia roubado, foi restituída. Que os passageiros começaram a gritar de dentro do coletivo que estava ocorrendo um roubo, que os policiais militares que estavam próximo a Travessa Curuzu deram apoio. Que houve o tiro de arma de fogo disparado por um dos passageiros do coletivo atingiu a perna do acusado. Que o depoente correu para um lado e o acusado para o outro mesmo baleado.
Que o assalto não foi planejado, que foi de momento, quando entraram no ônibus que começou o arrastão
. Que não viu o que o acusado roubou pois estava de costas para o mesmo. Que não viu nenhum pertence da alguma vítima como o denunciado. Que logo depois foi dado o tiro e saiu todo mundo correndo. Que desceu do ônibus primeiro que o acusado. Que estavam todos em pé no coletivo. Que o arrastão começou no meio do ônibus [...] - negritei.

O acusado Breno Andrey Silva e Silva, negou a prática delitiva, asseverando que não conhece o adolescente e que estava na parada de ônibus quando foi alvejado por uma bala perdida e após pedir ajuda aos policiais militares os mesmos afirmaram que iam lhe acusar da prática do delito.

As vítimas não compareceu na audiência de instrução e julgamento, o que não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada com os documentos constantes nos autos e o depoimento das testemunhas militares, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e do adolescente que participou do crime de roubo juntamente com o apelante afasta a versão da defesa.

Em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado. Neste sentido, colaciono julgados, in verbis:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DELAÇÃO. APREENSÃO DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO DE AGENTES. DEVOLUÇÃO DOS BENS. INSUFICIÊNCIA. BENS COM EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA. 1) A confissão extrajudicial, aliada à delação do corréu e à apreensão da res na posse do agente, é prova suficiente para fundamentar decreto condenatório. 2) A apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se ônus da prova. 3) O princípio da insignificância não pode ser aplicado quando o crime for cometido mediante o concurso de agentes em razão de que esse fato torna mais reprovável a conduta. 4) A devolução da res furtiva à vítima, por si só, não é suficiente para a aplicação do princípio da insignificância, mormente se o valor dos bens tem expressividade econômica.
TJRO, APL 00002377020138220008 6, Rel. Hiram Marques, 1ª Câmara, J05/02/2015.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório quanto ao crime de roubo qualificado.

No que concerne ao pedido de
absolvição em relação ao crime de corrupção de menores
, igualmente, não prospera, pois compulsando nos autos verifico que o Magistrando sentenciante aplicou a Sumula 500 do STJ que estabelece que o artigo 244-B do ECA é crime formal, ou seja, não necessita de comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando haver sua participação na autoria delitiva em conjunto com o maior, para a este ser imputado o tipo penal.

Assim, não assiste razão a defesa, na medida em que é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia dos infantes, para caracterizar o delito previsto no artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, diga-se ingresso ou permanência do menor na criminalidade, sendo irrelevantes o grau prévio desta corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.

A finalidade das normas neste caso é a integridade moral do jovem, sua recuperação e inserção na sociedade, aliado aos padrões éticos desta, inclusive, o entendimento é pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de consolidar a Sumula 500 do STJ, como crime de natureza formal, dispensando-se prova da efetiva corrupção do inimputável à pratica delitiva, neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
STF, HC 111434, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, Julgado 16-04-2012.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 1º, DA LEI Nº 2.252/54. CRIME FORMAL. SÚMULA 500, DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 500, do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
STJ - AgRg REsp 1423997/SC; Rel. Min. Moura Ribeiro; 5ª Turma, Julgamento: 20/02/2014.

Como se extrai das provas dos autos, a participação do menor no delito, juntamente com o apelante, restou amplamente comprovada, conforme depoimentos acima transcritos. O conjunto probatório permite afirmar que o réu estava na companhia do menor no momento da consumação do delito, afastando, assim, qualquer possiblidade de absolvição do apelante e restando impositiva a manutenção da condenação.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.